Tribunal: TJBA
Processo: 8022019-38.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022019-38.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s)
:
DANIELA MONTENEGRO MOTA DOMINGUEZ, DAISY KELLY DE SOUSA BORGES, SUELLEN OLIVEIRA DE MELLO

AGRAVADO: DARLA DE ASSIS SILVA

Advogado(s)
:
Clóvis Andrade Sociedade Individual de Advocacia registrado(a) civilmente como CLOVIS DA SILVA ANDRADE JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO CONCESSIVA DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGIME DE PAGAMENTO DE DÉBITO JUDICIAL DE EMPRESA PÚBLICA ESTADUAL. CONDER. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, suspendeu a eficácia de decisão de primeiro grau. A decisão de origem havia afastado o regime de precatórios e determinado o pagamento voluntário de complementação de indenização expropriatória pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER), sob pena de penhora de seus ativos.

II. Questão em discussão
:
A controvérsia central consiste em analisar se a decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento deve ser mantida. Para tanto, é necessário ponderar a aplicabilidade da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 858/BA, que submete a CONDER ao regime de precatórios, e do Tema 865 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que autoriza o pagamento direto em desapropriações caso o poder público esteja em mora com seus requisitórios.

III. Razões de decidir:

A decisão monocrática agravada não apresenta ilegalidade ou teratologia, estando fundamentada na presença simultânea da probabilidade do direito da então agravante (CONDER) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A probabilidade do direito reside na jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento da ADPF 858/BA, que reconheceu expressamente a submissão da CONDER ao regime constitucional de precatórios, previsto no artigo 100 da Constituição Federal, por se tratar de empresa pública prestadora de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial.

O Tema 865 da Repercussão Geral estabelece uma exceção à regra geral do regime de precatórios, condicionada à demonstração de que o poder público não está em dia com seus pagamentos. A aplicação dessa exceção não é automática e demanda análise probatória específica, matéria a ser aprofundada no julgamento de mérito do agravo de instrumento, não sendo suficiente para, em sede de cognição sumária, afastar um precedente vinculante e específico como a ADPF 858/BA.

Em juízo de cognição sumária, a força do precedente vinculante específico da ADPF 858/BA, que trata diretamente da natureza jurídica da CONDER, justifica a suspensão da ordem de pagamento direto até a análise definitiva da controvérsia pelo colegiado.

O risco de dano grave consiste na possibilidade iminente de constrição de recursos públicos destinados à execução de políticas públicas essenciais, o que justifica a suspensão da decisão de primeiro grau para preservar a organização orçamentária, a continuidade dos serviços e a própria finalidade do regime de precatórios.

IV. Dispositivo e tese
:
Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática recorrida.

Tese de julgamento
:
"A decisão monocrática que, em sede de cognição sumária, defere efeito suspensivo a agravo de instrumento com base em precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (ADPF 858/BA) para submeter empresa pública ao regime de precatórios não comporta reforma em agravo interno, quando a tese recursal contrária (Tema 865/STF) depende de análise probatória aprofundada, a ser realizada no julgamento de mérito do recurso principal."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022019-38.2026.8.05.0000
, em que figuram, como agravante, DARLA DE ASSIS SILVA, e, como agravada, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do relator.